Tribunal: TJSP
Processo: 1010280-44.2022.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fraldas
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Jacareí em face da r. sentença por meio da qual a DD. Magistrada a quo julgou procedente a pretensão autoral, determinando o fornecimento de absorventes 5 vezes ao dia, e roupa íntima tamanho P/M 4 vezes ao dia, à

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Jacareí em face da r. sentença por meio da qual a DD. Magistrada a quo julgou procedente a pretensão autoral, determinando o fornecimento de absorventes 5 vezes ao dia, e roupa íntima tamanho P/M 4 vezes ao dia, à autora, ora recorrida, portadora de neoplasia maligna de reto (CID – C20). Em razão da sucumbência foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Fixação por apreciação equitativa não se restringe às hipóteses de causas de inestimável ou irrisório proveito econômico ou de valor da causa muito baixo. Honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, por apreciação equitativa, para que não haja ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Princípio da causalidade. Sentença parcialmente reformada.
Apelo parcialmente provido.